Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712692-95.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR